Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. CONTRATO NÃO ADAPTADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA ANTECIPADA A DIREITO RESULTANTE DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURIDICO. NULIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.

2. Não há contrariedade no v. acórdão uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito de forma clara e coerente.

3. A não incidência dos preceptivos legais do CDC e da Lei n.o 9.656/98 à espécie não obsta o manejo do Código Civil, que relativiza a aplicação do princípio do "pacta sunt servanda" diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

4. Em contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio são consideradas nulas, a teor do que dispõe o artigo 424 do Código Civil.

5. Apenas em razão pedido subsidiário expressamente realizado pela então apelante sobre a taxatividade do rol da ANS, referida matéria foi analisada e julgada, todavia, de forma contrária à pretensão da ora embargante. Por se tratar de solicitação de medicamentos antineoplásicos, “seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ‘a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer’, sendo ‘abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental’ (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).”

6. A irresignação da embargante, diante de decisão contrária aos seus interesses, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.